Tribunal: TJSP
Processo: 1000756-85.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido de indenização por danos morais em face de concessionária ferroviária decorrente de acidente em linha férrea que ocasionou dor e luxações em quase metade do corpo da autora, porém sem sequelas permanentes – Sentença de parcial procedência, fixando indenização em R$ 10.000,00 – Pretensão de exclusão da condenação – Inadmissibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido de indenização por danos morais em face de concessionária ferroviária decorrente de acidente em linha férrea que ocasionou dor e luxações em quase metade do corpo da autora, porém sem sequelas permanentes – Sentença de parcial procedência, fixando indenização em R$ 10.000,00 – Pretensão de exclusão da condenação – Inadmissibilidade – Segundo os parâmetros fixados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 517, a companhia férrea deve zelar pela fiscalização e manutenção dos muros e cercados nos arredores da linha férrea – Prova testemunhal no sentido de que nos muros da linha férrea sempre houve aberturas permitindo a passagem de pedestres no local – Inexistência de local seguro para a travessia de pedestres – Culpa concorrente – Vítima, maior de idade, que sabia dos riscos ao atravessar os trilhos em local inapropriado – Pretensão de redução da verba indenizatória – Possibilidade – Vítima que, apesar de ter sofrido muita dor e luxações impactantes, não teve sequelas permanentes – Redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 – Pretensão de que a autora seja condenada em verba honorária, sob o fundamento de que houve sucumbência recíproca – Impossibilidade – A Súmula 326 do STJ prevê que "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial NÃO implica sucumbência recíproca" – Reforma de ofício da sentença quanto à correção monetária e aos juros de mora – Correção monetária deve ser com base no IPCA-E desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, a contar da publicação do presente acórdão e, para os juros de mora, a Lei 11.960/09 (índices da caderneta de poupança) desde a citação, sendo que, a partir do trânsito em julgado, deve ser considerada somente a Taxa Selic, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.